Tribunal: TJBA
Processo: 8074382-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8074382-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MATEUS SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

PLEITO CONDENATÓRIO.
POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO.

REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO EM GRAU MÁXIMO. PENA FIXADA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, Dr.
Eduardo Augusto Leopoldino Santana
que, nos autos do Processo nº 8074382-38.2022.8.05.0001, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 98690094).

2. A denúncia narra que, em 14 de julho de 2021, por volta das 09h15min, na Rua Santa Rosa, Fazenda de Coutos I, nesta capital, policiais militares em ronda de rotina avistaram três indivíduos em atitude suspeita, os quais empreenderam fuga ao notarem a presença da guarnição. O denunciado, contudo, foi alcançado. Durante a abordagem e busca pessoal, os policiais encontraram em poder do acusado porções de substâncias análogas a
crack
e maconha, além da quantia de R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais) em espécie.

3. A materialidade delitiva está inequivocamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial (ID 98690007), que atestou a presença de
Benzilmetilecgonina
(cocaína) na forma de
crack
(0,62g) e
9-tetrahidrocanabinol
(THC) (3,19g), substâncias de uso proscrito no Brasil.

4. A autoria, por sua vez, foi solidamente comprovada pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão são coesos e harmônicos, descrevendo que a abordagem foi motivada pela tentativa de fuga do réu e de seus comparsas ao avistarem a viatura, circunstância que configura a fundada suspeita. Detalharam a apreensão de duas variedades de drogas, já fracionadas, e de dinheiro em poder do réu.

5. É pacífico o entendimento de que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo e em conformidade com as demais provas dos autos, revestem-se de presunção de legitimidade e credibilidade, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer indício de parcialidade ou interesse em prejudicar o acusado.

6. A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório (ID 98690088), de que era mero usuário e que a droga encontrada estava ao lado de um poste, mostra-se isolada e inverossímil, destoando do restante do conjunto probatório. A tentativa de fuga ao perceber a aproximação policial é conduta incompatível com a de quem está no local apenas para adquirir entorpecentes para consumo pessoal.

7. As circunstâncias da prisão — como a diversidade de entorpecentes (cocaína/crack e maconha), a forma de acondicionamento em porções individuais e a apreensão de dinheiro em espécie —, somadas aos depoimentos firmes e detalhados dos policiais, permitem concluir com segurança que a droga se destinava à traficância, tornando a reforma da sentença absolutória uma medida imperativa.

8.
Dosimetria da pena.
Fincado
no artigo 68 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo codex.

CULPABILIDADE: em nada exacerba o tipo penal. ANTECEDENTES: nada consta nos autos que lhe desabone. CONDUTA SOCIAL: nada a considerar em desfavor do acusado. PERSONALIDADE: não há registros desfavoráveis nos autos. MOTIVOS DO CRIME: não extrapolam o previsto no tipo penal. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: nada a ser ponderado negativamente. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não são desfavoráveis ao réu; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: nada a sopesar.
Nessa toada, n
a primeira fase, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, das quais todas são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no seu patamar mínimo de 0
5

(
cinco
)

anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

9. Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

10. Na terceira fase, aplica-se a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O apelado preenche todos os requisitos legais: é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Assim, a pena é reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

11. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, com base no art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal.

12. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade é substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

13. Fica concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo nessa condição e não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.

14. Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 102005089), da lavra da Procuradora Lais Teles Ferreira, pelo conhecimento e provimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a sentença absolutória e condenar o réu
MATEUS SANTOS FERNANDES
como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8074382-38.2022.8.05.0001
, provenientes da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
MATEUS SANTOS FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento).

DES. ANT
O
NIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

AC16